Tribunal: TJDFT
Processo: 0708015-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708015-17.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FG PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da cobrança do ITBI, fixando como base de cálculo o valor declarado do negócio jurídico, conforme consta da sentença de ID 78172829. O ente distrital requereu, já na preliminar recursal, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, apontando risco de irreversibilidade prática da decisão diante da pendência, no Supremo Tribunal Federal, do julgamento do RE 1.412.419, no qual se discute se o Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça — atinente à base de cálculo do ITBI, é compatível com a Constituição Federal. O apelado apresentou contrarrazões (ID 252359719), defendendo a manutenção da sentença e a inaplicabilidade de suspensão, ante a ausência dos requisitos legais. É o que basta relatar. Decido. A controvérsia objeto deste mandado de segurança se vincula diretamente ao conteúdo do Tema 1.113/STJ, que consolidou orientação no sentido de que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor venal do imóvel para fins de IPTU, afastando o valor declarado no negócio jurídico. Tal entendimento, contudo, encontra-se submetido a controle de constitucionalidade pelo E. Supremo Tribunal Federal, no âmbito do RE 1.412.419, cujo desfecho poderá impor interpretação vinculante ou, eventualmente, superação total ou parcial da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Em contexto como este, a doutrina processual contemporânea enfatiza que a função estabilizadora do processo e a coerência sistêmica da jurisdição impõem ao julgador atuação orientada pela racionalidade constitucional, de modo a evitar decisões potencialmente contrastantes com pronunciamentos de caráter vinculante vindouros. A suspensão do processo, quando presente questão pendente de definição em sede de repercussão geral, alinha-se ao dever de respeito aos padrões decisórios obrigatórios e aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da eficiência e da duração razoável do processo, evitando-se o risco de retrabalho jurisdicional e de oscilações decisórias prejudiciais às partes. A legislação infraconstitucional também ampara a medida. O art. 313, V, “a”, do CPC prevê a suspensão do processo quando o julgamento depender da resolução de questão submetida ao regime de repercussão geral. A interpretação sistemática desse dispositivo com os arts. 927 e 1.040 do CPC revela que, embora a suspensão não seja automática, pode — e deve, ser determinada quando a matéria objeto do processo é idêntica à controvérsia constitucional submetida ao Supremo Tribunal Federal, como ocorre no caso. Verifica-se ainda, no plano fático, que a manutenção imediata da eficácia da sentença importaria risco de dano ao ente público, especialmente porque eventual reforma posterior poderia demandar novo lançamento tributário e instauração de procedimentos de recomposição de crédito, cuja efetividade seria significativamente reduzida. A reversibilidade, portanto, é incerta, sendo prudente a adoção de medida acautelatória para preservação do resultado útil do processo. Diante desse quadro, a probabilidade de provimento do recurso se manifesta ao menos em caráter potencial, considerando a pendência de definição constitucional sobre o tema, e o risco de dano grave é evidente, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo. A medida também se harmoniza com a técnica de gestão processual voltada à tutela da segurança jurídica, evitando-se decisões conflitantes com futura posição obrigatória do STF. Sendo a controvérsia objeto do processo dependente do que será decidido no RE 1.412.419, impõe-se a suspensão do julgamento do presente recurso até o trânsito em julgado daquele recurso extraordinário, ocasião em que será possível aplicar — ou não, o Tema 1.113 do STJ com maior segurança jurídica. Ante o exposto, suspendo o processo, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, até o trânsito em julgado do RE 1.412.419 (STF), vinculado ao Tema 1.113 do STJ. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador